Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705701-14.2023.8.07.0004 RECORRENTES: IGOR ELEUTÉRIO DE AZEVEDO E JOÃO PEDRO DIAS LEÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO FUNDAMENTO PARA MAJORAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ATO INFRACIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O conjunto das provas orais colhido na instrução é harmônico para embasar a condenação dos denunciados, pois, ainda que se considere que um réu não sabia da intenção delitiva do outro, não há como negar que ele, no mínimo, aquiesceu com a vontade do comparsa, contribuindo efetivamente para o sucesso da empreitada criminosa. 2. Não se cogita a participação de menor importância, pois o corréu detinha o pleno domínio do fato e exerceu tarefa determinante na ação criminosa, ao se colocar na posição de motorista, dando fuga rápida do local. 3. A Súmula no 444 do STJ é clara no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. 4. Quanto à valoração de ato infracional pretérito, tem-se decidido que a conduta praticada quando o agente era inimputável não pode ter influência direta na pena aplicada. 5. Imposta pena superior a 4 anos a réu primário, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. 6. Não verificados os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena. 7. Apelação defensiva conhecida e parcialmente provida. Apelação ministerial conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 29 do Código Penal, requerendo: a) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em relação a JOÃO PEDRO DIAS LEÃO; b) a exclusão da majorante consistente no concurso de pessoas, referente a IGOR ELEUTÉRIO DE AZEVEDO. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 29 do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Percebe-se, então, que o conjunto das provas orais colhidos na instrução é harmônico para embasar a condenação dos denunciados, pois, ainda que se considere que JOÃO PEDRO não sabia da intenção delitiva de IGOR, não há como negar que ele, no mínimo, aquiesceu com a vontade do comparsa, contribuindo efetivamente para o crime ao optar por dar-lhe fuga rápida, a despeito de ter visto IGOR retornando ao carro com o aparelho celular e ter notado a ausência de normalidade da situação. Como bem ressalta a vítima, o veículo teria parado na sua frente, não sendo crível que JOÃO PEDRO nada tenha visto. (...) Pelo mesmo motivo, não se cogita, sequer, a participação de menor importância, pois JOÃO PEDRO detinha o pleno domínio do fato e exerceu tarefa determinante na ação criminosa, ao se colocar na posição de motorista, dando fuga rápida do local. (...) Portanto, o provimento do recurso interposto pelo Parquet é medida que se impõe, pois comprovadas a autoria e materialidade em relação a ambos os réus, o que atrai a incidência da causa de aumento de pena prevista do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, ante o concurso de pessoas.” (ID 55967177) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020